Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1012223-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: JAIR DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SABRINA FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1015621.67.2019.8.11.0003 ajuizada por JAIR DOS SANTOS, a qual rejeitou os embargos de declaração apresentados pelas partes, bem como aceitou a caução ofertada pelo agravado.
Sustenta a agravante, em suma, que o agravado, para alcançar a liminar pleiteada a qual consistia na busca e apreensão de todo o gado objeto do contrato, ofereceu em caução um imóvel rural consistente numa Fazenda Pimenteira, com avaliação de R$ 16.680.000,00 (dezesseis milhões seiscentos e oitenta mil reais).
Diz que impugnou a oferta do referido imóvel, tendo o juízo a quo determinado a substituição da caução por gado, havendo tal decisão sido objeto de agravo de instrumento manejado pelo agravado sob o no 1012090-45.2020.811.0000, o qual foi julgado em 25/08/2020, em que julgou pela substituição do gado por nomeação de outro bem pelo então agravante ora agravado.
Alega que passados 30 (trinta) dias da decisão firmada por esse Tribunal e sem nova nomeação de caução pelo ora agravado de novo bem para caucionar o litígio, a agravante, em observância ao princípio da celeridade e colaboração processual apresentou no ID no 39902078 uma sugestão de imóvel para substituir a caução, contudo, o juízo a quo negou o bem indicado pela agravante e determinou a nomeação de outro pelo agravado.
Assevera que o agravado nomeou um imóvel urbano consistente em um barracão, com avaliação inferior a 1⁄4 do imóvel antes ofertado e inferior ao valor da disputa judicial, entre outras questões as quais a agravante, na manifestação firmada nos ID’s 4739687 e 47393689 justificou sua insurgência e comprovou a inidoneidade da caução ofertada.
O Juízo a quo rejeitou a caução prestada no ID n. 42933267e determinou a intimação do autor para substituição da caução na decisão de ID n° 51298784.
Afirma que dessa decisão, o agravado opôs embargos declaratórios, insurgindo-se quanto à rejeição da caução por ele ofertada, tendo sido aceito o bem ofertado pelo requerente no ID n. 42933267 – “uma área de terreno, quadra 63, loteamento Cidade Salmen, com 1.687,50 m2, matrícula 61057, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, de propriedade do requerente e sua esposa, avaliada por profissional renomado e conhecido no meio que utilizando-se das regras específicas e conhecimentos avaliou o imóvel no preço de R$ 3.601.352,59 (três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)” – , ressaltando a possibilidade de eventual ordem de complementação, se verificada a real necessidade.
Ressalta que a inconsistência tanto do imóvel pelo agravado quanto à sua avaliação, foram amplamente comprovados pela impugnação apresentada pela agravante.
Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, in casu, além de a própria agravante não negar a contratação de parceria pecuária, bem como o débito com o agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tal pretensão se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Ademais, não justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Logo, ausente o risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora